Tribunal: TJDFT
Processo: 0742810-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. RECOLHIMENTO PRÉVIO CONDICIONANTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO FINALIZADA. ITCMD. RECOLHIMENTO. POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, em ação de arrolamento sumário, determinou o arquivamento do feito ainda que pendente o pagamento de débitos fiscais existentes.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em verificar se a ação de arrolamento sumário, em trâmite na origem, pode ser arquivada em razão da finalização do processo, diante do trânsito em julgado do acórdão que reformou parcialmente a sentença para fazer constar a necessidade de quitação dos débitos tributários como condição à homologação da partilha e expedição do formal.

III. Razões de decidir
3. Existindo débitos tributários em aberto, assim como outros já inscritos em dívida ativa, nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação poderá ser proferida sem prova da quitação dos mesmos (artigo 192, CTN).
4. Uma vez reformada a sentença que homologou a partilha, em razão do não atendimento aos ditames do artigo 192 do código Tributário Nacional, o feito deve permanecer em trâmite até que a parte comprove a quitação dos tributos, a fim de propiciar nova homologação e expedição do formal de partilha.
5. após o trânsito em julgado da sentença da homologação de partilha e a expedição do formal, deverá ser intimada a Fazenda Pública para efetuar o lançamento administrativo do ITCMD.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.